Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736448-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo. O agravante alega, em síntese, que a obrigação não foi satisfeita, o excesso alegado está incorreto, há saldo remanescente para 19 substituídos e não foram considerados os honorários advocatícios da execução (R$ 48.170,67), que foram incluídos nos cálculos da Contadoria Judicial, mas não foram levantados. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja apurado o saldo residual em favor dos 19 substituídos enumerados e mantida a execução dos honorários advocatícios. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme decidido no AGI 0732196-78.2021.8.07.0000, a questão relativa à inclusão de outros substituídos estaria preclusa por decisão do d. Juízo a quo (ID 93706978 do processo originário). Já em relação ao excesso alegado, também constou da decisão proferida no AGI 0732196-78.2021.8.07.0000 que o sindicato agravante concordou com os cálculos da Contadoria Judicial, conforme manifestação de ID 97789343 do processo originário. Por fim, quanto aos honorários, ao que consta, eles foram incluídos nos cálculos da Contadoria Judicial (ID 96569357 do processo originário), de modo que eventual conclusão de que não foram levantados juntamente com os demais valores ao longo do processo demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator